Tribunal: TJSP
Processo: 1069089-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIO e APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI – Transmissão de bem imóvel aos sócios – Não incidência do imposto na hipótese – Imunidade diante de previsão constitucional – Inteligência do art. 156, § 2o, I da CF – Recurso que não ataca os fundamentos da decisão – Recurso da Fazenda Municipal não conhecido e reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1069089-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados JOSE
RUBENS RADOMYSLER, MONICA HOLLANDER, GISELA STERN RADOMYSLER
e RONALD RADOMYSLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso oficial e não conheceram do recurso voluntário V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069089-70.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 19584
Apelação Cível Digital no 1069089-70.2019.8.26.0053
Apelante: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO.
Apelados: JOSÉ RUBENS RADOMYSLER, RONALDO RADOMYSLER, MÔNICA
HOLLANDER e GISELA STERN RADOMYSLER.
Interessada: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.
Comarca: SÃO PAULO.
REMESSA NECESSÁRIO e APELAÇÃO
Mandado de
Segurança ITBI Transmissão de bem imóvel aos sócios Não
incidência do imposto na hipótese Imunidade diante de previsão
constitucional Inteligência do art. 156, § 2o, I da CF Recurso
que não ataca os fundamentos da decisão Recurso da Fazenda
Municipal não conhecido e reexame necessário não provido.
Remessa necessária e apelação interposta pela
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO contra sentença de pg. 69/73 que dispôs:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e faço
para conceder a segurança e reconhecer a hipótese de não incidência do ITBI na
transmissão do imóvel supracitado aos Impetrantes, por tratar-se de extinção da
sociedade R3377. Indevida condenação em honorários advocatícios (conforme
artigo 25 da Lei no 12.016/2009, Súmula 512 do Excelso Supremo Tribunal
Federal e Súmula 105 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça). Eventuais custas
e despesas processuais deverão ser suportadas pelo impetrado.”
Dada
oportunidade
ao
i.
representante
do
Ministério Público, deixou de se manifestar sobre a matéria pg. 99.
Vieram
conclusos
a
este
E.
Tribunal
por
distribuição eletrônica com resposta em contrarrazões pela manutenção da
decisão pg. 87/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069089-70.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Em sede de apelação o Embargante, ora
Apelante, lançou argumentos dissociados dos fundamentos que levaram à
conclusão do presente caso, sem rebater o que fora decidido na sentença pelo d.
juiz a quo reconhecimento da hipótese de não incidência do imposto no caso
concreto.
Dessa
forma,
ausente
o
requisito
de
admissibilidade de regularidade formal do recurso.
Vale transcrever o entendimento de Nelson Nery
Júnior sobre o tema:
“O fim último do processo é conseguir uma sentença justa. Na hipótese
de o recorrente entender ser a decisão injusta, logicamente deverá
apontar essa injustiça, a fim de que o órgão ad quem examine as razões
de decidir, dadas pelo juiz, e as confronte com as aduzidas na sede
recursal, para poder julgar o mérito do recurso. (...) Entendemos que a
exposição dos motivos de fato e de direito que ensejaram a interposição
do recurso e o pedido de nova decisão em sentido contrário à recorrida
são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A inexistência das
razões ou de pedido de nova decisão acarreta juízo de admissibilidade
negativo: o recurso não é conhecido.” 1
Desse modo, para conhecimento do recurso
deveria a recorrente declarar nas razões de apelação os motivos pelos quais
pretende a reforma da sentença que declarou ser a Municipalidade carecedora da
ação, apontando a nulidade ou injustiça da decisão, o que não fez
adequadamente no presente caso.
No mesmo sentido é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
ALÍNEA
"C".
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS
1 Teoria Geral de Recursos; 6a ed. rev. e atual.; São Paulo: RT; 2004; pg. 374/376.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069089-70.2019.8.26.0053 -Voto no
4
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
ART.
514,
II,
DO
CPC.
DESCUMPRIMENTO.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535
do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria
incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula
284/STF.
2. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto
dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico
entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art.
541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o
conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III
do art. 105 da Constituição Federal.
3. Não há como conhecer da Apelação se a parte não impugna os
fundamentos da sentença e restringe-se a reproduzir a peça exordial,
por descumprimento do art. 514, II, do CPC.
4. Agravo Regimental não provido.2
Portanto, pelas razões acima expostas, é de não
se conhecer do apelo, porque ausente o requisito de admissibilidade e
regularidade formal do recurso.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso oficial e não conheço do recurso voluntário.
FORTES MUNIZ
Relator
2 AgRg no REsp 1129346/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
19.11.2009, DJe 11.12.2009.